Tribunal: TJPA
Processo: 0804502-66.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804502-66.2020.8.14.0006

APELANTE: LUIS CARLOS SANCHES DE MENDONCA, MARCIA ANDREA OLIVEIRA DE MESQUITA, MAURILENE FERREIRA DOS SANTOS, NESTOR HENRIQUE ALVES DE SOUZA JUNIOR, ORLANDO DOS SANTOS SILVA JUNIOR, ORLANDO SILVA JUNIOR, REJANE ADRIANA MONTEIRO RIBEIRO VIANA, RENATA CARNEIRO LOPES DA SILVA, ROBENILSON MARCOS DOS SANTOS, SUSANY CRISTINA SILVA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE MUNICIPAL DE COMBATE À ENDEMIA - ACE. PREVISÃO DO ADICIONAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (LEI Nº 2.177/05). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO ATÉ O ANO DE 2022. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA. ENTRADA EM VIGOR DE LEI MUNICIPAL PREVENDO O DIREITO DOS AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS AO RECEBIMENTO DO REFERIDO ADICIONAL NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO-BASE (LEI Nº 3.234/2022). RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO REFERIDO ADICIONAL A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA REFERIDA LEI (22/03/2022). DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS ACRESCIDAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS INDÍCES ESTABELECIDOS NO TEMA 905 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 85, § 4º, II DO CPC/15. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade, conhecer o recurso de agravo interno, julgando-o provido para dar parcial provimento à apelação interposta, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Belém(PA), 11 de setembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por LUIS CARLOS SANCHES DE MENDONÇA e OUTROS contra a decisão monocrática de minha lavra constante no id nº 8515126, que julgou improvida a apelação intentada pelos ora agravantes mantendo a sentença de 1º grau, cuja ementa é a seguinte:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE MUNICIPAL DE COMBATE À ENDEMIA. PREVISÃO DO ADICIONAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (LEI Nº 2.177/05). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1 – A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos. Apenas deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades insalubres e as alíquotas a serem aplicadas.

2 – Para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação estabelecendo os graus e os percentuais do adicional de insalubridade. Do contrário, não há obrigação do Município efetuar o respectivo pagamento do benefício em ação de cobrança.

3 – Para tal, antes, a lacuna referida deveria ser sanada mediante o competente mandado de injunção. Desse modo, ainda que haja previsão do referido adicional nos art. 73, 85 e 87 da Lei nº 2.177/05, tal adicional não pode ser garantido, em razão da ausência de definição dos graus e dos percentuais do mencionado benefício.

4 – Apelação conhecida e desprovida.”.

Em suas razões recursais (id nº 9225511) relatam os recorrentes que com a ação buscaram o pagamento do adicional de insalubridade, posto que pertencentes à categoria de Agentes de Combate às Endemias – ACE, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde.

Esclarecem que a categoria é regulamentada pela Lei Federal nº 11.350/06, que prevê as atribuições inerentes ao cargo, art. 4°, tal como atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, identificação de casos de doenças e agravos à saúde, realização de ações de campo, coleta de materiais entre outras atribuições elencadas na referida lei.

Acrescentam que o referido adicional encontra respaldo legal nos arts. 85 e 87 da Lei Municipal nº 2.177/05 (Estatuto dos Servidores do Município de Ananindeua), bem como no art. 2° do Decreto Municipal nº 12.532, de 15 de junho de 2009, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade no âmbito do município de Ananindeua e que já existe perícia técnica realizada pelo Dr. Marlon Teixeira concluindo que os autores estão submetidos à agentes insalubres (ids 17819280 e 17819281).

Argumentam que, diferentemente do que consta na decisão guerreada, o adicional de insalubridade já foi devidamente regulamentado no âmbito do município de Ananindeua através do Decreto nº 12.532/2009 e que foi devidamente realizada perícia técnica por profissional habilitado, que concluiu pelo pagamento do adicional de insalubridade dos ACE ́s.

Destacam que em 22 de março de 2022 foi aprovada a Lei Municipal nº 3.234/2022, a qual dispõe sobre a concessão do adicional de insalubridade para os Agentes de Combate às Endemias e aos Agentes Comunitários de Saúde.

Sustentam ser nítido o direito ao recebimento por parte dos Agentes de Combate às Endemias do adicional de insalubridade, sobretudo diante da situação que vivenciamos atualmente, e conforme foi atestado na perícia técnico-cientifica, confeccionada por profissional devidamente habilitado.

Requerem, diante das provas documentais trazidas aos autos e pela previsão legal expressa do direito a que fazem jus, a reforma da sentença para que seja condenado o município de Ananindeua a pagar-lhes o adicional de insalubridade, incluindo-se as parcelas vencidas e vincendas, incidindo juros e correção monetária conforme a Lei n° 9494/97 e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer o provimento do presente recurso na forma que expõem.

O recorrido apresentou contrarrazões (id nº 10074323) pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Agravo interno e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, o presente recurso visa a reforma da decisão monocrática deste relator que julgou desprovido o recurso de Apelação interposto pelos ora agravantes, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido que formularam, concernente ao recebimento do adicional de insalubridade por exercerem o cargo de Agente de Combate a Endemias.

Os autores propuseram a ação no ano de 2020 pleiteando o reconhecimento do direito e o pagamento de valores vencidos e vincendos.

Pois bem, analisando o caso em questão, conforme expus na decisão monocrática ora agravada, não havia como ser garantido o pagamento do referido adicional de insalubridade aos apelantes, vez que inexistia lei municipal prevendo os graus de insalubridade e o percentual a ser pago. Vejamos:

“Por essas razões, para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos.

Isso porque a Administração Pública encontra-se submetida ao princípio da legalidade, previsto expressamente no art. 37, caput, da constituição Federal, que assim estabelece: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”

No sentido explanado, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário, interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGAÇÃO DE QUE EXERCE ATIVIDADE INSALUBRE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE IMPEDE O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - A ausência de lei específica definindo os graus e os percentuais do adicional de insalubridade desobriga o Município do pagamento. - Em que pese o Poder Judiciário enxergar na atividade exercida pelo recorrente uma aparente atividade insalubre, não pode, através de uma ação ordinária de cobrança, suprir lacunas normativas e atuar como anômalo legislador, só podendo corrigir a omissão inconstitucional se ajuizado o procedimento correto, qual seja, se interposto o mandado de injunção. In casu, a postulante restringiu-se a acostar a Lei Orgânica do Município de Bayeux, que prevê, dentre os direitos dos servidores públicos municipais, o adicional de remuneração para atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei, inexistindo, portanto, notícias da existência de lei municipal regulamentadora assegurando expressamente à categoria de agente de combate à endemias o direito à percepção do referido adicional” (doc. 2). 2. O Agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 5º, inc. XXXV, 7º, inc. XXIII, e 198, §§ 4º e 5º, da Constituição da República e o art. 2º da Emenda Constitucional n. 51/2006. Afirma que, “se o próprio município recorrido, ao editar sua lei, admitiu ser o vínculo de trabalho estatutário, está o autor jungido à lei orgânica municipal que prevê o pagamento da insalubridade a seus servidores, não se podendo falar em falta de legislação que garanta ao servidor o direito à insalubridade, sem incorrer na afronta ao inciso XXXV, do art. 5º e art. 7º, inciso XXIII da CF/88. ( ) Dito isto, resta inconteste que a atividade desempenhada por agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias se enquadra perfeitamente na tipificação de atividades ditas insalubres, por vários motivos, que vão desde o manuseio de materiais químicos nocivos à saúde para o combate de endemias, até a exposição a doenças infectocontagiosas nas visitas e avaliações, exposição diária ao sol, riscos do trabalho diário em ambiente externo, etc” (doc. 2). 3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: a) ausência de prequestionamento e b) incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 4. Razão jurídica não assiste ao Agravante. 5. Como assentado na decisão agravada, o art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição da República e o art. 2º da Emenda Constitucional n. 51/2006 não foram objetos de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. Precedentes” (AI 580.465-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2008). “PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (súmulas 282 e 356 do STF)” (RE 477.752- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 31.10.2007). 6. Ademais, a apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Orgânica do Município de Bayeux) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Adicional de insalubridade. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional local e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 677.702-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.12.2012). “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO LOCAL E FATOS E PROVAS. VERBETES 279 E 280-STF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUA CONCESSÃO. 1. Questão dirimida no Tribunal de origem à luz do conjunto fático-probatório e de normas de direito local. Incidência dos óbices dos Verbetes ns. 279 e 280 da Súmula do STF. 2. Adicional de insalubridade necessidade de previsão legal para sua concessão. Agravo regimental não provido” (AI 559.936-AgR,Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ 20.4.2006). “EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXAME DE NORMA LOCAL E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI 475.568-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 16.2.2007). 7. Este Supremo Tribunal assentou, ainda, que a alegação de contrariedade ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República, se dependente do exame da legislação infraconstitucional (Lei Orgânica do Município de Bayeux), poderia configurar, se fosse o caso, ofensa constitucional indireta: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional,se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, configurariam ofensa constitucional indireta. 3. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI 643.746-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2009, grifos nossos). Nada há, pois, a prover quanto às alegações do Agravante. 8. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo (art. 544, § 4º, inc. II, al. a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 7 de agosto de 2014.Ministra CÁRMEN LÚCIARelatora (STF - ARE: 823074 PB, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/08/2014, Data de Publicação: DJe-155 DIVULG 12/08/2014 PUBLIC 13/08/2014) (grifei)

Destaco que, na legislação que trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua (Lei nº 2.177/05), não consta qualquer menção aos graus e aos percentuais do adicional de insalubridade a tal categoria, o que, conforme entendimento jurisprudencial acima exposto, desobriga o Munícipio de efetuar o respectivo pagamento.

Para tal, antes, a lacuna referida deveria ser sanada mediante o competente mandado de injunção.

Desse modo, ainda que haja previsão do referido adicional nos art. 73, 85 e 07 da Lei nº 2.177/05, acima referida, mencionado adicional não pode ser garantido, em razão da ausência de definição dos graus e dos percentuais do mencionado benefício.

Assim, quando foi proposta a ação no ano de 2020 os recorrentes, de fato, não possuíam o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelo exercício da atividade de Agente de Combate à Endemias.

Ocorre que no ano de 2022 entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.234/2022 que que supriu essa lacuna,
in verbis
:

“Art. 1º Fica concedido o Adicional de Insalubridade aos Agentes de Combate às Endemias - ACE e aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS, previsto no inciso II, §3º, do art. 9º da Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, arts. 85 e 87 da Lei Municipal nº 2.177, de 07 de dezembro de 2005 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 12.532, de 15 de junho de 2009.

Art. 2º O adicional de que trata o caput será devido no percentual de 20% (vinte inteiros por cento) sobre o vencimento-base do ACE e ACS. Parágrafo único. A concessão do adicional de insalubridade será feita aos ACE e ACS que estejam no efetivo exercício das atribuições de seus cargos, conforme estabelece a Lei Federal nº 11.350/2006.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta de dotações constantes no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, ficando o Poder Executivo autorizado a proceder aos ajustes orçamentários necessários ao seu cumprimento.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA, 22 DE MARÇO 2022.”

Conforme se observa, a lei municipal mencionada previu de forma expressa o direito dos Agentes de Combate à Endemias – ACE e Agentes Comunitários de Saúde – ACS ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base.

Nesse sentido, a lacuna existente foi sanada com a entrada em vigor, em 22 de março de 2022, da norma mencionada, devendo ser garantido, diante disso, aos recorrentes o pagamento do referido adicional a partir da data da publicação da referida norma.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno para, reformando a decisão monocrática impugnada, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto no sentido de reconhecer o direito dos recorrentes ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base, sendo que o pagamento das parcelas pretéritas se dará partir da data que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.234/2022 (22/03/2022) acrescidas de juros e correção monetária respeitados os índices estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema 905.

Condeno o recorrido em honorários sucumbenciais, cujo percentual será fixado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 11

de setembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/09/2023